Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de dívida hospitalar. Dano moral não configurado.
1. Comprovado que a operadora do plano de saúde autorizou o procedimento, e que, devido a entraves burocráticos sobre os quais o paciente não tem ingerência, o pagamento não foi realizado pela operadora ao hospital, a declaração de inexistência de dívida em nome do paciente é medida que se impõe.
2. A cobrança realizada pelo hospital diretamente ao paciente, por si só, não causou dano moral.